Tribunal: TJBA
Processo: 0000298-44.2002.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000298-44.2002.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO DOS REIS NASCIMENTO Advogado(s): JOAO PAULO MATOS DE SANTANA SACRAMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na paralisação do feito e ausência de manifestação da parte autora. O apelante requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito pelo Tribunal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação merece ser conhecida, diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, é válida diante da ausência de intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica à sentença, não prospera, pois a peça recursal apresenta fundamentação de fato e de direito suficiente, atendendo ao princípio da dialeticidade. 4. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A ausência de intimação configura nulidade, conforme também previsto na Súmula 240 do STJ, a qual estabelece que o abandono exige requerimento do réu, inexistente nos autos. 6. A recente constituição de novo patrono e a interposição de apelação demonstram o interesse da parte autora no prosseguimento da ação, afastando a presunção de abandono. 7. Não se reconhece a possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal, ante a ausência de instrução processual adequada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência dessa diligência constitui nulidade absoluta, não suprida pelo simples decurso do tempo ou substituição de patrono. 3. Verificada a nulidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 4. O cumprimento dos requisitos do art. 1.010, II, do CPC afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º, 485, II, §1º e §7º; art. 1.010, II; art. 1.013, §4º; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000298-44.2002.8.05.0054, sendo Apelante José Raimundo dos Reis Nascimento e Apelado Banco do Brasil S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator